Tribunal: STF
Processo: AP 2341
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer AUTORIZAÇÃO para participar de concurso público, que ocorrerá em 15/6/2024, na cidade de Uberaba/MG. Além disso, requer AUTORIZAÇÃO para que possa comparecer ao exame de direção veicular agendado para o dia 19/6/2024 às 18h, com duração de aproximadamente 2 (duas) horas (petição STF nº 64975/2024, eDoc. 23).



    O pedido é instruído com comprovante de inscrição do réu ao concurso público e trecho do edital (eDoc. 24). E também, declaração emitida pela autoescola, confirmando o dia e horário da realização do exame, que ocorrerá no dia 19/6/2024, às 18h, com duração de aproximadamente 2 (duas) horas (eDoc. 25). 



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou a participação no concurso público, que ocorrerá no dia 15/6/2024, no período da tarde, na cidade de Uberaba/MG. 



    Além disso, o requerente comprovou exame de direção veicular, que ocorrerá no dia 19/6/2024, de 18h às 20h.



    Dessa forma, considerando a inscrição em concurso público do réu, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO, CPF nº 01584452609, em 15/06/2024, no endereço definido pela banca AOCP, para realização da prova do Concurso Público do cargo de Agente de Serviços Públicos – Agente Social do Município de Uberaba/MG.



    INDEFIRO, por outro lado, o deslocamento do requerente HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO, CPF nº 01584452609, para no 19/6/2024, de 18h às 20h realizar exame de direção veicular, tendo em vista que as medidas cautelares se mostravam, e ainda revelam-se, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal e cabe ao requerente adequar suas atividades.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Comarca de Uberaba/MG, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se a advogada regularmente constituída, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente